Tribunal: TJDFT
Processo: 0736147-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Walter Carlos Diniz Dias contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho (Id 106138775 do processo de referência), que, na ação de redefinição de margem consignável ajuizada pelo agravante em desfavor de BRB Banco de Brasília S.A, determinou a suspensão do feito até o julgamento do tema 1085, que trata da aplicabilidade ou não da limitação de 30% prevista na Lei n.10.820/2003 (art. 1o, § 1o), para os contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta corrente. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: Chamo o feito à ordem. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) afetou à sistemática de julgamento de recursos repetitivos a seguinte questão (TEMA 1085): "Aplicabilidade ou não da limitação de 30% prevista na Lei n. 10.820/2003 (art. 1o, § 1o), para os contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta corrente, ainda que usada para o recebimento de salário". Há determinação de suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão delimitada e tramitem no território nacional (acórdão publicado no DJe de 6/4/2021). Destarte, considerando que a controvérsia a ser dirimida na presente demanda diz respeito à questão acima delimitada, determino a suspensão do presente feito até o julgamento do tema. Decisão registrada e assinada eletronicamente pela Juíza de Direito / Juiz de Direito Substituto abaixo identificado, na data da certificação digital. Publique-se. Intime-se. e 6/4/2021). Inconformado, o agravante, em razões recursais (Id 30628134), afirma ser policial militar da reserva e receber salário líquido de R$ 8.476,01 (oito mil quatrocentos e setenta e seis reais e um centavo). Diz estar em situação de superendividamento, com retenção, em favor da instituição financeira agravada, de grande proporção de sua remuneração em conta corrente e em folha salarial. Aduz ter a renda comprometida com empréstimos, que chegam ao patamar de R$ 13.312,38 (treze mil trezentos e doze reais e trinta e oito centavos) mensais, representando mais de 157% de sua remuneração. Alega não ter condições de pagar suas dívidas sem comprometer a sua subsistência e o mínimo existencial de seus familiares. Assevera ser equivocada a decisão agravada, porquanto não aplicou jurisprudência mais atualizada sobre a Lei n. 14.181/2021, que estipula a obrigação de limitar em até 35% da renda liquida do devedor/consumidor os descontos para pagamento de dívidas. Argumenta estarem demonstrados os requisitos para concessão da tutela de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo na demora, nos termos do art. 300 do CPC. Sustenta que deve prosperar o princípio da dignidade da pessoa humana em face do princípio da pacta sunt servanda, a fim de lhe resguardar vida digna, porque tem 70% da sua renda comprometida por empréstimos feitos por instituições que não visam a pessoa e sua dignidade, mas apenas o lucro. Colaciona extratos de conta corrente com o objetivo de demonstrar que o débito dos valores consignados em contracheque supera a quantia depositada em conta corrente a título de salário, restando sempre um saldo negativo ao agravante e impossibilitando o custeio de despesas necessárias à subsistência. Destaca que o entendimento adotado pelo juiz a quo, o qual deverá aguardar o julgamento da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, para a aplicabilidade e limitação do desconto de 30% (trinta por cento) prevista na Lei 10.820/2003 para contrato de empréstimos bancários, vai ao desencontro do mínimo proporcional, uma vez que não foi levado em conta a dignidade da pessoa humana. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Pede a antecipação da tutela recursal, a fim de limitar os descontos em 30% da remuneração do agravante, tanto em folha de pagamento quanto em conta corrente. No mérito, roga seja o recurso conhecido e provido, com a confirmação da tutela para reforma da decisão agravada, determinando a suspensão dos descontos mensais, referentes aos empréstimos contratados pelo agravante de sua remuneração liquida, até que seja feita a renegociação das dívidas, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Preparo juntado no Id 30628135 do processo de referência. É o relato do necessário. Decido. Segundo o inciso III do art. 932 do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. O relator faz o juízo de admissibilidade do recurso e lhe nega seguimento, quando desatendidos os requisitos intrínsecos – inerentes à própria existência do direito de recorrer, como o cabimento, interesse e legitimidade recursal – ou os requisitos extrínsecos – relativos ao exercício do direito de recorrer, como a tempestividade, recolhimento do preparo recursal e regularidade formal. Inicialmente, atenta ao juízo de admissibilidade, observo que o agravo de instrumento não deve ser conhecido. Trata-se de ação de redefinição de margem consignável ajuizada pelo agravante/autor na qual foi requerida tutela antecipada de modo a limitar em 30% (trinta por cento) os descontos dos contratos de mútuo firmados com o agravado em conta corrente do agravante. O juízo de origem indeferiu a tutela de urgência, em 1/7/2021, sob o fundamento de que não há ilicitude nos débitos efetuados pelo banco, o contrato é válido e não há qualquer documento que comprove que o superendividamento do agravante tenha sido involuntário (Id 95660909 dos autos de referência). Após publicação da decisão, o agravante, devidamente intimado para audiência de conciliação, manifestou ciência do feito (Id 97465923 dos autos de referência) e formulou pedido de reconsideração da liminar, haja vista as dificuldades enfrentadas pelo superendividamento (Id 102219112 dos autos de referência). O juízo de origem negou o pedido e ressaltou ser tal medida atípica e imprópria, afirmando que não pode produzir nenhum resultado se em relação à decisão ocorreu a preclusão (Id 102235478 dos autos de referência). Após contraditório e ampla defesa, procedeu-se à fase saneadora (Id 104738542, 104808803 do processo de referência), quando o magistrado de origem chamou o feito a ordem e determinou a suspensão do presente feito, em razão da determinação do STJ de suspensão do processamento de todos os processos que versem acerca da aplicabilidade da limitação de 30% prevista na Lei n. 10.820/2003 (art. 1o, § 1o), para os contratos de empréstimos bancários, nos quais haja previsão de desconto em conta corrente, ainda que usada para o recebimento de salário, tema 1.085. (Id 106138775 dos autos de referência) Verifico das razões recursais (Id 30628134 dos autos de referência) e do pedido formulado, em que pese o agravante alegar ser a decisão agravada o objeto do recurso, na verdade, insurge-se contra o indeferimento da liminar ocorrido em 1/7/2021. Nenhuma argumentação trouxe acerca da fundamentação do magistrado de origem quando suspendeu o feito. De fato, em consulta ao site do c. Superior Tribunal de Justiça, verifico que a matéria objeto do presente feito foi submetida à afetação pelo STJ no Tema n. 1.085, sob o rito dos recursos especiais repetitivos. Saliento que o recurso repetitivo ainda não foi julgado. Persiste a eficácia da decisão do ministro relator de suspensão dos processos em que discutida a questão relativa à limitação dos descontos de prestações de empréstimos em conta corrente do devedor. Sem que tenha havido específica impugnação decisão do juízo a quo, que se restringiu a cumprir determinação do ministro relator em recurso repetitivo, não há motivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada, em que o agravante/autor pretende, efetivamente, rever pronunciamento anterior precluso. O agravante não ataca o fundamento utilizado pelo juiz para suspender o feito. Apenas repisa os argumentos utilizados quando do indeferimento da liminar, quais sejam: o superendividamento experimentado, os débitos em conta corrente superiores ao valor que recebe a título de salário e a impossibilidade de custear suas despesas básicas, bem como as de seus familiares. O recurso não deve ser conhecido, porque, caso o fosse, incorreria em violação ao previsto no art. 507 do CPC, segundo o qual: É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. A constatação desse fato viabiliza para o relator não conhecer do recurso monocraticamente na forma do art. 932, III, do CPC. Com efeito, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery ensinam que a preclusão consumativa ocorre quando a perda da faculdade de praticar o ato processual decorre do fato de já haver ocorrido a oportunidade para tanto, isto é, de o ato já haver sido praticado e, portanto, não pode tornar a sê-lo. (Código de processo civil comentado. 17. ed. rev., ampl. e atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2018. p. 878). A propósito, trago à colação julgados deste e. TJDFT sobre a impossibilidade de conhecimento de agravo de instrumento quando destinado a agitar matérias já decididas sobre as quais se operou o fenômeno da preclusão, in verbis: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. MATÉRIAS PRECLUSAS. RECURSO INADMISSÍVEL. RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA. APLICADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo Interno em face de decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento, por entender que houve razões dissociadas e preclusão da matéria. 2. Nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. 3. No caso dos autos, verifica-se que a matéria referente à ilegitimidade do exequente e da liquidez do título exequendo já foi veiculada e devidamente analisada no juízo de origem e pelo eg. Tribunal, com acórdão transitado em julgado, não havendo como conhecer do agravo de instrumento, em razão de manifesta inadmissibilidade (art. 932 do CPC). 4. A repetição da tese já debatida exaustivamente nos autos revela o caráter meramente protelatório da irresignação recursal, o que autoriza a aplicação da multa prevista no §4o do art. 1.021 do CPC. Precedentes. 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1280396, 07058225920208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no DJE: 16/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. PERDA DO PRAZO. PRECLUSÃO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. MATÉRIAS AFETAS AOS EMBARGOS DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O processo deve seguir sua marcha processual e de forma ordenada, evitando-se retrocessos e atos extemporâneos, de tal modo a preservar a segurança jurídica, a celeridade processual, a boa-fé e a lealdade processual. 2. Não impugnando o devedor no momento adequado o suposto excesso de execução e não apresentando argumentos e novas provas capazes de sustentar o alegado, há que se reconhecer a preclusão temporal e lógica para a sua insurgência. 3. Agravo não provido. (Acórdão 984293, 20160020031893AGI, Relator: CRUZ MACEDO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/11/2016, publicado no DJE: 14/12/2016. Pág.: 182/215)(grifos nossos) O processamento do recurso para cognição da questão nele debatida imporia verdadeira remessa do processo ao passado. Admiti-lo implica sujeitar sua marcha a injustificável retrocesso, o que não é autorizado, sob pena de subversão do devido processo legal, afinal, por impositivo lógico, a tramitação deve seguir apenas adiante para alcançar a resolução da lide mediante julgamento com prolação de pronunciamento extintivo de mérito ou de extinção do procedimento sem que exame de mérito venha a ocorrer. Ante o exposto, em razão da preclusão e manifesto descabimento do recurso, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, em decisão unipessoal, com fundamento no artigo 932, III, do CPC, c/c o artigo 87, III, do RITJDFT. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao juízo de origem. Oficie-se. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa na distribuição do presente recurso no sistema informatizado, observando-se as cautelas legais e arquivem-se. Brasília, 23 de novembro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora